Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008069-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA - CPF: 042.677.221-02 (EMBARGANTE), RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR FATO DESABONADOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TEMA 22 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÕES E VIOLAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença concessiva de mandado de segurança que assegurava a reintegração do embargante no concurso público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em (i) nulidade por violação ao princípio do juiz natural e à regra da competência funcional; (ii) erro material quanto ao número de registros de ocorrência; (iii) omissões quanto à existência de coisa julgada em ação anterior, à inaplicabilidade do ANPP como critério eliminatório e à fundamentação legal da exclusão do candidato.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por violação ao juiz natural e à prevenção regimental não se sustenta, pois o julgamento se deu por órgão colegiado competente, no âmbito de regime de cooperação, sem demonstração de prejuízo processual.

4. O apontado erro material não altera o fundamento da decisão, que se baseou na gravidade da conduta e sua incompatibilidade com o cargo público, independentemente da quantidade de registros.

5. Não se constata omissão quanto à aplicação do Tema 22 do STF, à validade de cláusulas editalícias nem à análise da vida pregressa, pois tais matérias foram enfrentadas e fundamentadas no acórdão.

6. A jurisprudência admite a consideração de condutas pretéritas na avaliação de idoneidade para cargos de segurança pública, ainda que não haja condenação penal, desde que fundamentada pela Administração, o que se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O regime de cooperação previsto no regimento interno do tribunal autoriza a redistribuição de feitos entre câmaras com competência funcional equivalente, sem nulidade quando ausente prejuízo. 2. A exclusão de candidato a concurso público na área de segurança pode fundar-se em cláusula editalícia que valorize conduta incompatível com o cargo, mesmo quando esta tiver sido objeto de ANPP ou de fatos não judicializados, desde que de forma fundamentada e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 64, §4o, 1.022 e 1.026, §3o; CPP, art. 28-A, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 22 da RG; STF, Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
José Franciélio de Queiroz Costa
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do
acórdão proferido em ID 292194368
, o qual deu provimento à apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença concessiva de segurança em mandado de segurança que assegurava ao embargante sua reintegração no concurso público regido pelo Edital no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT.

Em suas razões de ID 292455372,
embargante alega, em síntese, a ocorrência de
vícios formais e materiais
no julgamento do recurso de apelação, apontando:

-
Nulidade absoluta por violação ao princípio do juiz natural
, à regra da competência funcional e à prevenção regimental, tendo em vista que o processo foi julgado por relatora distinta daquela preventa (Desa. Anglizey Solivan), sem justificativa regimental, e com composição de câmara não integrante da turma originalmente competente;

-
Erro material
, consistente em referência equivocada no acórdão à existência de “três registros de ocorrência”, quando os autos demonstram apenas
um único registro
, resolvido mediante
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, com
extinção da punibilidade
;

- Omissão
relevante quanto à coisa julgada
formada em processo anterior (Processo n. 1013267-18.2020.8.11.0041) e quanto ao julgamento do agravo de instrumento n. 1008665-05.2023.8.11.0000, ambos favoráveis ao embargante, em situação fática idêntica;

- Afastamento indevido
dos §§ 12 e 13 do art. 28-A do CPP
, que vedam o uso do ANPP como elemento desabonador, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação à
Súmula Vinculante no 10 do STF
;

- Omissão quanto à fundamentação legal da eliminação
, uma vez que o acórdão embargado amparou a exclusão do candidato unicamente em previsão editalícia, desprovida de suporte legal estadual, contrariando os princípios da legalidade estrita e da presunção de inocência;

- Violação ao Tema 22 da Repercussão Geral do STF
, sem que o julgado tenha aplicado técnica de distinguishing ou qualquer regime de transição jurisprudencial;

- Omissão quanto à duração e efeitos de fatos pretéritos
, inclusive de ocorrência lavrada quando o embargante era adolescente, sem que tenha havido condenação ou sequer processo criminal;

- Violação à jurisprudência da ADI 2893 e da ADI 2975
, que estabelecem limite temporal para efeitos administrativos decorrentes de condutas passadas;

Por fim, requer o embargante que os vícios apontados sejam supridos, com efeitos modificativos, para declarar a
nulidade do julgamento do recurso de apelação
, ou, alternativamente, para
suprir as omissões
e
corrigir os erros materiais
do acórdão.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O embargante sustenta, em essência, a existência de nulidade por violação ao princípio do juiz natural e à regra da competência funcional (CPC, art. 64, §4o), além de apontar erro material e diversas omissões relevantes no acórdão recorrido, notadamente quanto à aplicação do
Tema 22 da Repercussão Geral do STF
, aos efeitos legais do
Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A, §§ 12 e 13)
, bem como à desconsideração de decisões anteriores proferidas em seu favor.

Contudo,
não se verifica qualquer vício a ser sanado
nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada nulidade por violação ao juiz natural
, não há nos autos demonstração de prejuízo processual relevante. O julgamento foi realizado por câmara com jurisdição competente, regularmente composta, e no âmbito do Regime de Cooperação, com fundamento no regimento interno do TJMT e na decisão proferida pela Presidência desta e. Corte no

Expediente/Processo CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000
.

No tocante ao erro material
quanto ao número de registros policiais, verifica-se que, ainda que houvesse apenas um único boletim de ocorrência e correspondente ação penal, o fundamento do acórdão embargado repousa
não na quantidade de registros
, mas sim na
natureza da conduta apurada
e sua
incompatibilidade com as funções de policial militar
, conforme critérios fixados no edital e jurisprudência consolidada do STF.

Quanto à suposta omissão sobre o Tema 22 do STF
, o acórdão recorrido tratou expressamente da
possibilidade de mitigação do referido precedente
em hipóteses envolvendo concursos públicos para a área de segurança pública, citando inclusive precedentes do STF nesse sentido (Rcl 48.525-AgR, Rcl 57.289-AgR), reconhecendo que a exigência de idoneidade moral permite exclusão fundamentada mesmo na ausência de condenação penal.

Quanto à tese de que o ANPP impede a eliminação do candidato
, esta Corte reconheceu que, embora o cumprimento do acordo extinga a punibilidade, a Administração pode valorar a conduta subjacente ao acordo, desde que o faça de maneira motivada, proporcional e em atenção ao interesse público — o que ocorreu no presente caso, em decisão devidamente fundamentada.

Sobre as decisões anteriores supostamente ignoradas
, trata-se de fundamentos que não vinculam automaticamente julgamentos distintos, notadamente quando se está diante de novas decisões da Administração e contextos jurídicos distintos. A coisa julgada não opera efeitos expansivos irrestritos em certames diversos, ainda que regidos por editais semelhantes.

A alegação de omissão quanto à duração dos efeitos de condutas pretéritas
não prospera. O edital do certame, aprovado nos termos da legalidade administrativa, prevê expressamente que serão considerados não recomendados os candidatos cuja conduta pública ou privada revele incompatibilidade com a função. Não há dispositivo legal federal ou estadual que estabeleça limite temporal rígido para a análise de vida pregressa nos moldes aqui discutidos. Trata-se de juízo de conveniência e oportunidade que cabe à Administração, desde que fundamentado — como se deu no caso.

A eventual ausência de previsão legal específica estadual não configura vício
, pois a jurisprudência admite a utilização de cláusulas editalícias complementares quando não extrapolam o princípio da legalidade, especialmente quando fundadas em valores constitucionais relevantes, como a moralidade administrativa e a segurança pública.

Importa consignar que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 292194368.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025